Tribunal: TJSP
Processo: 2179963-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2179963-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO, é embargado FABIO
ROBERTO DE MIRANDA TRUJILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179963-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40635
2
VOTO
: 40635
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2179963-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: OSASCO
EMBARGANTE(S) : COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO
EMBARGADO(S) : FÁBIO ROBERTO DE MIRANDA TRUJILLO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de omissão. Mera tentativa de revisão do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO
TETO opõe recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão
(fls. 95/99), alegando omissão quanto à necessidade de sua
intimação pessoal, conforme o teor da Súmula no 410 do E. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 01/04).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
A despeito dos argumentos apresentados, a
questão da ausência de intimação pessoal não foi objeto do recurso.
De qualquer forma, perfeitamente possível
que a intimação da embargante se dê via DJE, na pessoa de seu
advogado, em sendo a execução intentada até um ano do trânsito em
julgado, como ocorreu no caso vertente, de acordo com o quê
estabelece o art. 513, § 2o, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179963-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40635
3
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator